Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. GARANTIA ASSEGURADA AO CONTRATADO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. VARIAÇÃO DOS PREÇOS DE PRODUTOS BETUMINOSOS. PORTARIA 85/2019 DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.o 10/2019 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. VALOR CONDENATÓRIO INCONTROVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM QUANTIA SUPERIOR A 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. FIXAÇÃO DE FORMA ESCALONADA. ART. 85, PARÁGRAFOS 3o E 5o DO CPC.

1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
2. O direito à revisão contratual, devido ao desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos celebrados com a Administração Pública, constitui garantia assegurada ao contratado prevista no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n.o 8.666/93.
3. A análise do reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, em razão de variação de preço de insumos betuminosos, é regulamentada pela Portaria 85/2019 da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, a qual determina a adoção, no que couber, da Instrução de Serviço n.o 6, de 07 de março de 2019 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e suas alterações. Ocorrendo a revogação dessa normativa pela Instrução de Serviço n.o 10, de 16 maio de 2019, do DNIT, é possível que a Administração Pública Distrital, em sua discricionariedade administrativa, utilize a norma vigente na análise do cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo envolvendo execução de obras de pavimentação asfáltica.

4. No caso concreto, os valores firmados em aditivos contratuais foram equivocadamente calculados e em desacordo com a instrução vigente adotada como parâmetro de análise do reequilíbrio econômico-financeiro, equívoco o qual foi reconhecido pela própria Administração Pública por meio da assessoria técnica e jurídica-legislativa do órgão contratante. Logo, devido aos princípios da lealdade contratual, da boa-fé objetiva, de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, é viável novo requerimento de complementação de valores sem que haja configuração da preclusão lógica ou da renúncia tácita.
5. Nas ações de obrigação de pagar quantia, o art. 491, do CPC, prevê que a sentença, em regra, definirá a liquidez da condenação (a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros). A apuração do valor por liquidação apenas ocorrerá quando não for possível determinar o montante devido ou a apuração desse valor necessitar de produção de prova. Verificado que montante devido é incontroverso, torna-se desnecessária a determinação de liquidação da condenação imposta em ação de cobrança.

6. Nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC, a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em quantia superior a 200 (duzentos) salários-mínimos deve ocorrer de forma escalonada, percorrendo-se as faixas impostas pela art. 85, § 3o, do CPC, sucessivamente.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária prejudicada.